Tribunal: TJDFT
Processo: 0703728-39.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. CLONAGEM. FRAUDE. RESPONSABILIDADE. FALHA. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. CADASTRO INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços bancários, declarou a inexigibilidade dos valores e acolheu o pedido de reparação do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: i) a existência de falha na prestação dos serviços bancários apta a ensejar sua responsabilização por fraude praticada por terceiro; e ii) a caracterização e o valor fixado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva com base na teoria do risco do empreendimento, de forma que se dispensa a análise de culpa. Art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
4. A instituição bancária é responsável pelos danos causados ao consumidor em decorrência de fraude perpetrada por terceiros, pois referido fato constitui falha na prestação do serviço pela instituição financeira e configura fortuito interno.
5. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgão de proteção ao crédito é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade, apto a configurar o dever de reparar por danos morais.
6. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante da ausência de recurso do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelações desprovidas.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 939, 940, e 941; CDC, arts. 14, § 3o, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgIntCiv 2.257.643, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.8.2023; Súmula no 479/STJ.